Tribunal: TJBA
Processo: 8016304-93.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8016304-93.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: HORACIO DE SOUZA FORTE NETO e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AFASTADAS. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO LIMITADA ÀS VERBAS POSTERIORES À CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. 1.Preliminar de prescrição afastada tendo em vista o entendimento deste Tribunal na época, de que as decisões preferidas até junho de 2004 não permitiam o ajuizamento de execução definitiva do julgado tratado neste feito, devendo assim o marco inicial para a contagem de tal prazo ser a data de 12/08/2013, data do trânsito em julgado das decisões que julgaram os Recursos Especial e Extraordinário interpostos. 2. Sobre a preliminar de inadequação da via eleita, por necessidade de prévia liquidação do título judicial, entende-se que, como se observa do Acórdão executado, a segurança foi concedida para determinar o enquadramento dos Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais inativos, previsto na Lei Estadual n° 8.210 de 22.012002, guardando correspondência com as classes em que se aposentaram, devendo este ser feito a partir da classe mais elevada. 3. Homologam-se os cálculos apresentados pelos exequentes, que observaram os parâmetros para a condenação acessória fixados pelo STF no julgamento do RE 870947/SE e pelo STJ no julgamento do Resp 1495146/MG, todos sob o rito dos Recursos Repetitivos: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (STJ - REsp 1495146/MG). IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016304-93.2018.8.05.0000, ajuizado por HORACIO DE SOUZA FORTE NETO e outros (19) em face do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E HOMOLOGAR O CÁLCULO APRESENTADO PELOS EXEQUENTES, pelas razões que integram o voto do Relator. II